Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURAÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVAS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída).
2. Sendo as violações suscitada pela impetrante, em tese, passíveis de serem demonstradas por provas pré-constituídas, não há que se falar na inadequação da via eleita.
3. É defeso ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade ou abusividade, com o fim de averiguar se foi praticado com observância das normas legais aplicáveis à espécie, ou seja, se está de acordo com os parâmetros definidos em lei (princípio da legalidade).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta “que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público” (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022).
5. No caso, cuida-se de discussão a respeito de sustentada violação de direito líquido certo decorrente de suposta ilegalidade de ato administrativo que colocou a impetrante à disposição da Administração superior para remanejamento de ofício.
6. Os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua que essa medida teria o propósito de puni-la em represaria por ter suspostamente denunciado a existência de irregularidades no setor, em possível desvio de finalidade, sequer existindo provas das afirmadas denúncias.
7. A atribuição conferida ao agente de emitir ordens a um subordinado e a função de fiscalizar os atos e comportamentos dos agentes subalternos decorre do poder hierárquico.
8. Embora a servidora sustente a tese de que tivera seu direito ao contraditório e à ampla defesa violado, posto que a autoridade competente não oportunizou sua manifestação no decorrer do pertinente processo administrativo, para que pudesse prestar esclarecimentos sobre os fatos nele discutidos, e assim evitar seu remanejamento, não se pode olvidar que a remoção do servidor configura ato discricionário da Administração Pública, que prescinde de instauração de procedimento administrativo a fim de ser concretizado.
9. A mera análise de superior hierárquico acerca da possiblidade de remanejamento de ofício de servidor, com base no interesse público, buscando conferir maior eficiência ao serviço público, por si só, não configura ilegalidade ou abusividade, ainda que o procedimento ocorra sob sigilo, em casos tais, não havendo necessidade do envolvido se manifestar por se cuidar de ato de gestão inserido na discricionariedade do administrador público.
10. A prova dos autos é insuficiente para confirmar a aduzida ilegalidade do ato administrativo que solicitou o remanejamento da impetrante, dado que a alegação de desvio de finalidade ainda demanda dilação probatória, providência inviável na vertente ação mandamental, não havendo como se concluir pela existência do aludido caráter punitivo da medida ou que ela estaria sendo perseguida por sua chefia somente com base em meras ilações.
11. Não restando demonstrada a aduzida violação do direito líquido e certo sustentada pela impetrante, que decorreria de suposta ilegalidade do ato de sua chefia imediata ter requerido sua remoção a bem do interesse público e do possível atendimento dessa pretensão pela Administração competente, a sentença deve ser reformada a fim de que seja denegada a segurança pleiteada.
12. Remessa necessária e apelação conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, dado provimento a ambas.